Tribunal: CARF
Processo: 16151.000093/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000093/2006-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.415 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
FERNANDA FLOSI EVENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO
EXERCÍCIO. ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Consoante redação da Súmula CARF no 134, a simples existência, no contrato
social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do
contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução
de tal atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos o Ato Declaratório Executivo (“ADE”) n° 484.314/2003 (fls.
4 do e-processo), lavrado pela Delegacia da Receita Federal no São Paulo para exclusão do
contribuinte do Simples Federal, a partir de 01/11/2002, em razão da suposta prática de atividade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000093/2006-82
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000093/2006-82

econômica vedada (evento 306 do CNPJ), relacionada ao CNAE-Fiscal 7499-3/07 (Serviços de
organização de festas e eventos — exceto culturais e desportivos),, como se vê abaixo:

O contribuinte apresentou solicitação de revisão na qual informa atuar no ramo de
organizações de festas e recepções, atividade a qual não seria vedada para ingresso e
permanência no Simples Federal.
Tal solicitação foi indeferida pela Unidade de Origem sob a justificativa de que a
atividade econômica constante do contrato social do contribuinte é fator de vedação à opção pelo
regime simplificado.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou mais uma vez
que atua no ramo de prestação de serviço de organização de festas e recepções particulares em
local próprio, para empresas e pessoas físicas, e não contrata profissionais como cantores,
dançarinos ou assemelhados para a execução de suas atividades.
Informa ainda que o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 30/2004, registra que
pode optar pelo Simples Federal a pessoa jurídica que presta serviços de organização de festas e
recepções, salvo se, dentre suas atividades, incluir a contratação de atores, cantores, dançarinos
ou assemelhados, e desde que observadas as demais condições estatuídas na legislação.
Em sessão de 20/12/2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (“DRJ/SP1”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.
Empresa que presta serviços de organização de eventos somente pode optar pelo
Simples se não realizar atividade concomitante de contratação de atores, cantores,
dançarinos ou assemelhados.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 40/42 do e-processo):
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000093/2006-82

9. Inicialmente, cumpre observar que a produção de espetáculos abrange todas as
providências relacionadas à contratação de artistas, tais quais: cantores, músicos,
dançarinos, ou assemelhados, caracterizando papel de intermediação entre o interessado
em realizar o evento e as pessoas que constituam sua atração, a ponto de lhe conferir o
caráter de espetáculo.
10. Tal qual se depreende, não há homogeneidade entre o objeto acima delineado e a
prestação de serviços de organização de promoções e eventos (tais quais festas de
aniversário, recepções ou quaisquer outros que visem à integração de parentes,
funcionários, ou formandos); ambos caracterizam-se pela contratação de terceiros que
farão parte do evento, diferenciando-se apenas quanto à qualificação dos contratados.
11. Caso haja a contratação de profissional legalmente habilitado e que confira
singularidade ao evento, materializa-se o conceito de espetáculo e a empresa
responsável por sua contratação não poderá optar pelo Simples. Em contrapartida, caso
o contratado não revele tais características, não há a configuração de "espetáculo' e a
empresa responsável por sua contratação poderá optar normalmente, gozando do
benefício em comento.
12. Tecidas tais considerações, empresas que tenham por objeto a organização de
eventos esportivos (organização de competições internas em empresas), recreativo
(organização de gincanas, rua de lazer, festas internas em empresas e atividades
infantis), artísticos (exposições e oficinas de artes para crianças) ou mera organização
de buffets, festas de aniversário, poderão ser optantes do Simples. Por outro lado, se as
empresas se dedicarem à intermediação entre artistas e interessados, bem assim pela
organização de cursos, seminários e congressos, em que a empresa intermedie a vinda
de profissionais, sejam eles artistas ou autoridades renomadas em determinados
assuntos, não farão jus ao benefício, uma vez que tais eventos passam a ter o caráter de
espetáculos.
13. Esta é a orientação da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da RFB, expressa
na Solução de Divergência no 10, de 15/07/2002, cuja ementa segue integralmente
transcrita:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ementa.- SIMPLES POSSIBILIDADE DE OPÇÃO, EMPRESAS QUE PRESTAM
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES.
Empresa que presta serviços de organização de festas e recepções pode optar pelo
Simples. Fica, entretanto, vedado o seu ingresso e permanência no sistema se dentre
suas atividades incluir a contratação de atores, cantores, dançarinos ou assemelhados.
Dispositivos Legais: Artigo 179 da Constituição Federal, artigo 111 do CTN e inciso
XIII, do artigo 9° da Lei n'9-317, de 5 de dezembro de 1996.
14. Posteriormente, por meio do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 30, de
22/12/2004, a RFB registrou oficialmente sua posição a respeito, com base na
supracitada Solução de Divergência, como se depreende pela sua leitura:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF n° 259, de 24 de agosto de o 2001, e considerando o disposto no
inciso XIII do art. 92 da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e no processo n°
10508.00030812001-97, declara:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000093/2006-82

Artigo único. Pode optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 'e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) a
pessoa jurídica que presta serviços de organização de festas e recepções, salvo se,
dentre suas atividades, incluir a contratação de atores, cantores, dançarinos ou
assemelhados, e desde que observadas as demais condições estatuídas na legislação.
(grifos do original)
15. No caso dos autos a interessada afirma que a empresa atua no ramo de prestação de
serviço de organização de festas e recepções particulares em local próprio, para
empresas e pessoas físicas, e não contrata profissionais como cantores, dançarinos ou
assemelhados para a execução de suas atividades.
16. Veja-se que a recorrente poderia ter acostado aos autos Notas Fiscais de sua
emissão, que abarcassem um período completo e extenso de faturamento, a sequência
correta e com indicação acerca da natureza dos serviços prestados, bem como Contratos
de prestação de serviços eventualmente celebrados, de modo a constituir um conjunto
probatório suficiente para esclarecer que ela realmente atende os requisitos expressos no
ADI SRF no 30/2004.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega reitera a
sua defesa e apresenta seis notas fiscais emitidas durante o período de 2003 a 2006, as quais
demonstrariam que na sua prestação de serviços não há a contratação de outros profissionais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
11/06/2010 (fls. 46 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
12/07/2010 (fls. 47 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000093/2006-82

Mérito
O cerne discutido nos presentes autos remete a uma questão fática probatório
relacionada com a atividade exercida pelo contribuinte e a possibilidade de adesão ou não ao
regime simplificado da Lei no 9.317/1996.
De início, já ressaltamos o que determina a referida norma, veja-se abaixo:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
O objeto social do contribuinte, segundo consta da cláusula segunda do seu
contrato social (fls. 10 do e-processo) é a prestação de serviços de organização e planejamento
de eventos, festas, convenções e afins.
Nesse aspecto, como muito bem ressaltou a DRJ/SP1 (fls. 40/41 do e-processo)
11. Caso haja a contratação de profissional legalmente habilitado e que confira
singularidade ao evento, materializa-se o conceito de espetáculo e a empresa
responsável por sua contratação não poderá optar pelo Simples. Em contrapartida, caso
o contratado não revele tais características, não há a configuração de "espetáculo' e a
empresa responsável por sua contratação poderá optar normalmente, gozando do
benefício em comento.
12. Tecidas tais considerações, empresas que tenham por objeto a organização de
eventos esportivos (organização de competições internas em empresas), recreativo
(organização de gincanas, rua de lazer, festas internas em empresas e atividades
infantis), artísticos (exposições e oficinas de artes para crianças) ou mera organização
de buffets, festas de aniversário, poderão ser optantes do Simples. Por outro lado, se as
empresas se dedicarem à intermediação entre artistas e interessados, bem assim pela
organização de cursos, seminários e congressos, em que a empresa intermedie a vinda
de profissionais, sejam eles artistas ou autoridades renomadas em determinados
assuntos, não farão jus ao benefício, uma vez que tais eventos passam a ter o caráter de
espetáculos.
O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 30/2004, mencionado tanto pela
DRJ/SP1 como pelo contribuinte, e a Solução de Divergência COSIT no 10/2002, apresentada
pelo contribuinte, muito bem delimitam o alcance da vedação, a qual se encontra intrinsicamente
relacionada com a contratação de outros profissionais.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000093/2006-82

Por esse aspecto, a DRJ/SP1 indeferiu a manifestação de inconformidade tão
somente devido a falta de elementos probatórios capazes de corroborar com as alegações do
contribuinte de que ele não contratava outros profissionais.
Todavia, a nosso ver, tal exigência consiste em verdadeira prova diabólica ou
negativa, e, portanto, fora do alcance do contribuinte. Apenas relembrando, a exclusão aconteceu
em 2003 após a identificação de fatos ocorridos em 2002, portanto, oitos anos após proferido o
acórdão da DRJ/SP1, o qual exigia a apresentação de documentos que comprovassem que o
contribuinte não teria contratado outros profissionais para a prestação de seus serviços.
A súmula CARF o 134 segue exatamente nesse sentido, como se vê abaixo:
Súmula CARF no 134. A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Perceba-se que o texto da súmula é perfeitamente aplicável ao caso, posto que o
contribuinte foi excluído do regime tão somente pelo fato de constar de seu contrato social uma
atividade a qual caso combinada com outros aspectos configuraria uma vedação.
Caberia ao próprio Fisco instaurar um procedimento de fiscalização para
identificar precisamente as atividades exercidas na prática pelo contribuinte. Sucede que a
exclusão foi instaurada com base em conjecturas e suposições no sentido de que caso o
contribuinte desenvolvesse a sua atividade mediante contratação de outros profissionais, seria
impedido de optar pelo regime. Em verdade, a Receita Federal deveria ter comprovado a efetiva
contratação desses outros profissionais.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
o ADE n° 484.314/2003.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000093/2006-82

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital